Tribunal: STF
Processo: RHC 267899
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. NEGATIVA FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fabio Ricardo Weiber, sem requerimento de medida liminar, em 15.12.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 19.11.2025 a 25.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 977.14/PR, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas.
O caso
2. Consta dos autos que, em 23.11.2023, o juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios do Foro Central da comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR concedeu o benefício do livramento condicional ao recorrente (e-doc. 6).

3. Em 10.5.2024, no Agravo de Execução Penal n. 4000380-32.2024.8.16.4321, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Paraná, em decisão com a seguinte ementa:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO QUE DEFERIU A CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO. EXISTÊNCIA DE UMA FALTA GRAVE PRATICADA HÁ APROXIMADAMENTE 03 (TRÊS) ANOS. REABILITAÇÃO PRESUMIDA. ART. 83, DO ESTATUTO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DE FALTA PRETÉRITA COMO JUSTIFICATIVA AD AETERNUN PARA NEGAR A BENESSE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 10).

4. A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, quando do juízo de admissibilidade do recurso especial interposto pelo Ministério Público, devolveu o processo à Câmara de origem, para exercício de juízo de conformidade entre o acórdão e a decisão proferida em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.161 – e-doc. 12).

5. Em 18.11.2024, ao reexaminar a matéria, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público estadual, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO QUE CONCEDEU O LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ART. 1.030, II DO CPC E NO ART. 371, II, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE, EM FACE DE PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 1161). AFERIÇÃO DO BOM COMPORTAMENTO NÃO SE LIMITA AO LAPSO TEMPORAL DE 12 (DOZE) MESES DA PRÁTICA DA ÚLTIMA FALTA GRAVE. ANÁLISE DE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL PARA CONCESSÃO DA BENESSE. REEDUCANDO COMETEU NOVO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. CONCESSÃO QUE, POR ORA, NÃO SE MOSTRA ADEQUADA. DECISÃO REFORMADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 16).

6. Em 28.1.2025, o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 977.143/PR no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná (e-doc. 3).

7. Em 30.7.2025, o Relator, Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o habeas corpus (e-doc. 49). Em sessão virtual de 19.11.2025 a 25.11.2025, a Quinta Turma daquele Superior Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 977.143/PR, em acórdão com esta ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. TEMA 1161. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão denegatória de habeas corpus, mantendo o indeferimento do livramento condicional ao agravante. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a prática de falta grave durante a execução da pena impede a concessão do livramento condicional, mesmo se já reabilitada.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A prática de falta grave durante a execução da pena justifica o indeferimento do livramento condicional, pois evidencia o não cumprimento do requisito subjetivo necessário. 
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, sem limitação temporal, conforme o Tema Repetitivo n. 1.161.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 69).

8. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega “que a valoração do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional (art. 83, III, ‘a’ do Código Penal) deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses, contudo, tal entendimento deve ser ponderado com o princípio da razoabilidade e o caráter ressocializador da pena” (fl. 3, e-doc. 79).

Sustenta que “desconsiderar o comportamento posterior do paciente e manter a interrupção do prazo gera o desequilíbrio entre o objetivo disciplinador da aplicação da falta grave e o decurso de tempo até o pedido de livramento condicional, violando o princípio da proporcionalidade” (fl. 3, e-doc. 79).

Realça que “não se pode olvidar do caráter ressocializador da pena, cujo objetivo é a reintegração social do apenado. A interrupção do prazo de progressão pelo advento de falta grave ocorrida há mais de 6 anos não só compromete a ressocialização, como também desconsidera os esforços do paciente em reabilitar-se e ter bom comportamento carcerário. Isso acaba por gerar um desestímulo ao apenado” (fls. 3-4, e-doc. 79).

Afirma que “recentemente também houve a mitigação do Tema 1.161 do STJ pelo Superior Tribunal da justiça, o que demonstra a preocupação dos julgadores em ajustar a jurisprudência aos princípios basilares do direito penal” (fl. 5, e-doc. 79).

Pede “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário a fim de se conceder a ordem e conceder o livramento condicional ao paciente, sob pena de violação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e da individualização e humanidade das penas (art. 5º, XLVI e XLVII, da CF/88), além da imperiosa observância do caráter ressocializador da pena” (fl. 8, e-doc. 79).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

10. Em juízo de retratação, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento ao recurso do Ministério Público estadual e revogou o livramento condicional do recorrente, sob estes fundamentos:
“Inicialmente, cumpre dizer que quando o apelo foi julgado, esta Colenda Câmara posicionou-se no sentido de reconhecer o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo autorizadores do livramento condicional. Com relação a este último requisito, ressaltou que a falta disciplinar de natureza grave praticada no passado não é razoável para se castigar ad aeternum o sentenciado. (...)
Ao proferir o julgamento deste Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, no Tema Repetitivo 1.161, que a aferição do bom comportamento não se limita ao lapso temporal de 12 (doze) meses da prática da última falta grave, devendo o magistrado analisar todo o histórico carcerário do condenado, para serem apurados indícios mínimos de ressocialização. In verbis:
A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. (Destaques acrescidos).
Dessa forma e considerando que no caso em espécie a última falta disciplinar de natureza grave foi cometida em 18/08/2021, período em que o cumprimento da pena estava suspenso para tratamento do alcoolismo, registrada sob o Incidente n.º 15472796, consistente no cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n.º 11.343/06, autos nº 0008024-47.2021.8.16.0038), demonstrou o não comprometimento do sentenciado, que além de ter cometido novo delito, deixou o tratamento, sem avisar o d. Juízo singular, e, portanto, a concessão do livramento condicional, não se mostra a medida mais adequada, em consonância com o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial supracitado. (...)
Por conseguinte, impõe-se, em sede de juízo de retratação, concluir pela necessidade de revogação do livramento condicional concedido, diante da comprovação de comportamento carcerário não satisfatório” (fls. 3-5, e-doc. 16).

11. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 977.143/PR, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, assentando que “a prática de falta grave durante a execução da pena impede a concessão do livramento condicional, evidenciando a ausência do requisito subjetivo” (fl. 2, e-doc. 70). Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
“O agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão recorrida pelos próprios fundamentos. (...)
A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que a prática de falta grave durante a execução da pena impede a concessão do livramento condicional, evidenciando a ausência do requisito subjetivo. 
O entendimento foi consolidado pela Terceira Seção desta Corte em sede de recurso repetitivo – Tese 1.161 –, dispondo que ‘A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal’. (...)
Uma vez que o agravante não apresentou teses jurídicas diversas que permitam analisar o caso sob ótica diferente, não é possível acolher agravo regimental que não desconstitui os fundamentos da decisão atacada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 2-3, e-doc. 70).

12. As instâncias antecedentes ressaltaram que “a última falta disciplinar de natureza grave foi cometida em 18/08/2021, período em que o cumprimento da pena estava suspenso para tratamento do alcoolismo, registrada sob o Incidente n.º 15472796, consistente no cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n.º 11.343/06, autos nº 0008024-47.2021.8.16.0038) (...) além de ter cometido novo delito, deixou o tratamento, sem avisar o d. Juízo singular, e, portanto, a concessão do livramento condicional, não se mostra a medida mais adequada, em consonância com o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial supracitado” (fls. 4-5, e-doc. 16).

O decidido nos julgados impugnados harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que infrações disciplinares, “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional", não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.729-AgR, Relator o Ministro  Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO PACIENTE DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE EM REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 131 DA LEP, COMBINADO COM O ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Especificamente sobre o livramento condicional, o art. 131 da Lei de Execução Penal – LEP determina que ‘poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário’. II – No caso, a revogação do livramento condicional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP deu-se em razão do cometimento de falta grave pelo paciente durante o período em que esteve em regime intermediário. III – O entendimento que orientou as decisões do TJSP e do STJ encontra-se consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.170-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020).

Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões: HC n. 209.925/SP, DJe 14.12.2021, com trânsito em julgado em 2.2.2022; HC n. 213.995/PR, DJe 19.4.2022, com trânsito em julgado em 13.5.2022; e RHC n. 198.274, DJe 30.4.2021, com trânsito em julgado em 18.5.2021, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC n. 213.657, Relatora a Ministra Rosa Weber, com trânsito em julgado em 19.4.2022; RHC n. 207.737, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 21.10.2021; RHC n. 213.293, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 29.3.2022; HC n. 161.387, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.5.2019; HC n. 118.325, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.11.2013; e HC n. 113.763, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.10.2013. 

13. Não se demonstra o alegado constrangimento ilegal nos julgados impugnados, ao assentar-se ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício. Rever essa conclusão demandaria reexame do conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus. Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 188.578, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.7.2020).

Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade comprovada ou teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, mostrando-se idônea a fundamentação de indeferimento do livramento condicional.

14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora